Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-50.2021.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002998-50.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR LUCIANO DE ASSIS SILVA - CPF: 012.842.282-31 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002998-50.2021.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente:

Igor Luciano de Assis Lima e

Banco Bradesco S/A

Recorrida:

Igor Luciano de Assis Lima e

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LICITA.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato de adesão assinado, a

meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

DEFERIR a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6o, do CDC);

DECLARAR a inexistência do débito no valor R$ 122,91
(cento e vinte e dois reais e noventa e um centavos), oriundo do contrato 012842282000031EC, perante à Reclamada;

CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

A parte autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$122,91 – datado em 25/03/2017
, vez que desconhece a origem da obrigação por jamais ter contraído tal dívida.

A instituição Reclamada, por sua vez, sustenta que o Autor é correntista e contratou empréstimos, em sede de recurso, colacionou proposta 03 (três) cédula de crédito bancário (empréstimo pessoal), devidamente assinados pelo Autor.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. (REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Cabe ressaltar que as assinaturas contidas nas cédulas bancárias guardam verossimilhança com a contida no documento pessoal do autor, colacionada a exordial.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava a majoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
julgo improcedente o pedido inicial
. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022